Tribunal: TJSP
Processo: 1007388-83.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação – Ação civil pública – Edificação em área de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica – Lei no 11.428/2006 - Independentemente da natureza de área de preservação permanente da área controvertida, em se tratando de pequena construção efetivada em área urbana consolidada, o artigo 23, da Lei no 11.428/2006, em seu inciso IV, expressamente permite "o corte, supressão e exploração da

Ementa:
Apelação – Ação civil pública – Edificação em área de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica – Lei no 11.428/2006 - Independentemente da natureza de área de preservação permanente da área controvertida, em se tratando de pequena construção efetivada em área urbana consolidada, o artigo 23, da Lei no 11.428/2006, em seu inciso IV, expressamente permite "o corte, supressão e exploração da vegetação secundária em estágio médio de recuperação" na hipótese de perímetro urbano aprovado até a data de início de sua vigência para fins de loteamento ou edificação, desde que "garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área total coberta por esta vegetação" (§1o do artigo 31, do mesmo diploma) – Inexistência de elementos de prova idôneos que evidenciem que a supressão realizada tenha, efetivamente, extrapolado o limite mínimo de 30% da vegetação nativa – Artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil – Impertinência da irresignação manifestada – Recurso a que se nega provimento.